Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007870-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - CPF: 049.789.961-20 (PACIENTE), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007870-62.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI
IMPETRANTE: RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO NÃO IDENTIFICADA – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA PREVENTIVA NECESSÁRIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONDIÇÃO PATERNA DO PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em “ausência de estado flagrancial” e invasão de domicílio quando os elementos indiciários apontam que o agente, após ser monitorado pela polícia civil, foi detido na posse de entorpecentes, em via pública, autorizando o ingresso dos agentes policiais na residência dele, onde inclusive foram localizados mais drogas e uma balança de precisão.

Segundo recente entendimento do STF,
“eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva”
(HC 236087 AgR, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 4.3.2024).

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta [quantidade e variedade de entorpecentes; envolvimento de adolescente com suposta ligação com o Comando Vermelho] e da reiteração delitiva do paciente, justificam a manutenção da custódia preventiva.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

O STJ
“firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(AgRg no HC n. 822.761/RJ, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.10.2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007870-62.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI
IMPETRANTE: RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico [com participação de adolescente] e porte ilegal de munições – art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta que a prisão em flagrante seria ilegal, uma vez que: a)
“não houve perseguição”
; b) houve tanto invasão de domicílio quanto violência física empregada pelos policiais contra o paciente; c) a audiência de custódia foi realizada após 24h.

Aduz que a
“quantidade de drogas apreendidas é incompatível com a caracterização de tráfico de drogas, especialmente considerando a ausência de outros elementos que comprovem a traficância”
.

Assevera que
“a decisão judicial não apresenta fundamentação idônea”
.

Ressalta que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em virtude de possuir uma filha com 10 anos de idade e dos seus predicados pessoais.

Ao final, requer a concessão da ordem para determinar
“a revogação/relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura em favor do paciente”
ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007870-62.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
“policiais civis da Delegacia de Juína/MT, ao longo dos últimos dias, levantaram informações dando conta de que o atual responsável pela guarda de entorpecentes da facção Comando Vermelho seria VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI, alcunha VANDO”
.

Consta ainda que, durante as monitorações, os investigadores de polícia, além de terem presenciado o paciente saindo da residência de uma integrante do Comando Vermelho [a adolescente Adrielli], observaram ele [no dia 19.3.2024]
“adentrar numa região de mata, com uma bolsa”
[próximo a residência dele].

Após o paciente retornar do matagal, já sem a mochila, os agentes policiais, ao abordá-lo e fazer a revista pessoal,
“acharam uma pequena quantidade de entorpecentes em seu bolso, e, diante da fundada suspeita, entraram na casa, localizada na Rua Monte Alto, próxima à Avenida Santa Catarina, onde localizaram uma expressiva quantidade de drogas, balança de precisão e celulares”
.

Ato contínuo,
“os policiais voltaram à região de mata, por onde VANDENILSON havia passado momentos antes, e localizaram uma mochila com grande quantidade de entorpecente, 03 munições calibre .38”.

Após o paciente confirmar
“ter deixado drogas com a menor”
[em entrevista informal],
“os policiais partiram para a casa de ADRIELLI, encontrando-a na área com sua genitora, ELIANA RIBEIRO”,
e
“próximo a elas já visualizaram os comprimidos similares a droga sintética, porções de maconha e uma balança de precisão”
.

Diante disso,
“VANDENILSON, ELIANA e ADRIELLI foram conduzidos a essa Delegacia de Polícia após as diligências, junto com todo o material apreendido”
.

Na audiência de custódia realizada no dia 21.3.2024, o magistrado singular converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Trata-se de APF lavrado em face de ELIANA RIBEIRO e VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI, oportunidade em que o Ministério Público pugna pela conversão em preventiva de ambos, tendo a Defesa arguido a preliminar de ingresso domiciliar irregular, bem como a realização de custódia após o prazo de 24 horas e, subsidiariamente, postulado a concessão de liberdade provisória, sustentando a primariedade da acusada Eliana, além de ser portadora de doença psiquiátrica (aneurisma, ansiedade e depressão), bem como pontos reputados meritórios pelo juízo.

O PRIMEIRO ASPECTO:

De plano, considero que o prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não é peremptório, cujo prazo não é um fim em si mesmo, mas uma escolha que permite ao juiz analisar dentro de um prazo razoável a presença de indícios de agressão ou tortura na pessoa presa, sob pena de desaparecem os vestígios.

Ocorre que no vertente caso,
para além da audiência ter sido realizada no prazo de 48 horas (a prisão foi efetiva no dia 19/03/2024, às 16h20min, tendo o juízo sido comunicado no dia 20/03/2024 e realizada a custódia no dia 21/03/2024, às 13h), esse risco de desproteção aos custodiados não existiu
.

Veja:

De um lado, o custodiado Vandenilson alegou que sofreu violência policial (a custodiada Eliana alegou que a prisão dela foi regular), cujos policiais (dois deles) teriam batido seus ombros, dizendo terem sido muitos socos, bem como também com um cabo de vassoura, além de quebrar o microfone na sua cabeça e chutes na costela esquerda com sapato fechado (mais de dez chutes), além de chutes na cabeça, restando apenas um “arranhadinho” (apontando para a região da costela), “mas bem pouco”, esclareceu o preso.

De outro lado,
embora tenha declarado durante esta audiência que confidenciou à perita ter apanhado dos policiais, noto que o Exame de Corpo de Delito lavrado pela POLITEC constou o contrário disso, afirmando a médica que “O PERICIADO NEGA TER SIDO AGREDIDO FISICAMENTE POR POLICIAIS OU OUTROS AGENTES DO ESTADO
”.

Ainda, o laudo técnico concluiu que “NÃO HÁ VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL DE QUE TENHA SIDO VÍTIMA EM DATA RECENTE
”.

Assim, tenho que esse lapso temporal para a realização da audiência de custódia não gerou qualquer prejuízo.

(...)

Assim, entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo B.O n. 2023.83743 narra que: (...)

Assim, havendo APREENSÃO DE DROGA e outros itens ilícitos DENTRO DA CASA EM QUE OS CUSTODIADOS ESTAVAM, tratando-se de grande quantidade e variedade de drogas, além de se tratar de crime permanente, tem-se um cenário de aparente crime de tráfico de drogas.

Nem se diga que a prisão de Eliana teria ocorrido tempos depois do flagrante como argumentou a Defesa. Afinal, há relatos de que ela estava na residência quando os policiais encontraram a droga, de modo que a versão defensiva de que ele teria retornado para a sua casa e só depois retornou à Depol e presa é irrelevante porque quando da abordagem estava dentro da residência e, portanto, dentro do lapso temporal do art. 302 do CPP.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

Sobre o ingresso dos policiais na residência
, é sabido que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções (art. 5º, inciso XI, da CF/88). Cuja Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito".

É o caso, cujo B.O narra diligência prévias e monitoramento, com a abordagem de Vandenilson com drogas ainda fora da residência e só depois adentram a sua residência
.

Nesse ponto, a divergência entre a versão dos policiais e a versão do custodiado Vandenilson, para além da presunção de veracidade da palavra dos policiais (se factível), trata-se de debate melhor travado no curso da instrução probatória.
Por ora, basta dizer que a narrativa do B.O. é factível
.

(...)

O mesmo se tem quando os policiais teriam indagado o custodiado Vandenilso e ele informa que TERIA DEIXADO VÁRIOS COMPRIMIDOS DE ECSTASY COM A ADOLESCENTE ADRIELLI, permitindo o ingresso na residência dela, seguindo-se com a visualização de “comprimidos de Esctasy em cima de um banco na área da casa, bem próximos a adolescente e sua genitora”.

Diante de um crime permanente dessa grandeza, não seria razoável estancar as diligências e aguardar uma representação e o enfrentamento pelo Poder Judiciário, tanto mais quando a investigação suspeitava de que se tratava de armazenamento de droga para o COMANDO VERMELHO, com risco de perda de objeto na operação policial.

(...)

Aliás, para além das divergências entre o STJ e o STF sobre cenários que podem ou não ser considerados uma fundada razão ou uma fundada suspeita para permitir a abordagem e o ingresso policial, entendo que o quadro concreto revela fundada razão suficiente para legitimar a diligência policial.

SEGUNDO ASPECTO:

Assim, DEIXO de deliberar a respeito pelas razões expostas acima quando do cotejo entre a versão do custodiado Vandenilso e o Laudo Pericial.

TERCEIRO ASPECTO: Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível em relação aos custodiados
.

A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.O acima mencionado, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, bem como termos de depoimentos.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos.

Com efeito, o Investigador de Polícia ROBENILSON FERREIRA BARROS declarou: (...)

No mesmo sentido é o depoimento do investigador CRESIO AMANCIO BORGES.

Sobre o PERIGO QUE O ESTADO DE LIBERDADE que os custodiados representam, entendo presente porque foi aprendida grande quantidade de droga, inclusive em VARIEDADES (maconha, pasta base de cocaína e cocaína pura, além de ECSTASY
)

Confira-se:

1) 19 unidades de Maconha - 16 Porções Médias de Substância Análoga a Maconha e 03 Porções Médias Substância Análoga a Maconha;

2) 02 unidades de Pasta Base - uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e uma porção pequena substância análoga a pasta base de cocaína;

3) 09 unidades de Cocaína - duas porções média análoga a cocaína, 07 porções embaladas análoga a cocaína;

4) 05 unidades de Maconha - Dois Tabletes Grandes Análogo a Maconha e Três Porções Médias Análogo a Maconha;

5) 01 unidade de Cocaína - meio tablete de sustância análoga a pasta base cocaína;

6) 114 unidades: 35 Comprimidos Substância Análoga a Droga Sintética e 79 Comprimidos Substância Aparentando Se Droga Sintética Cor Amarela;

7) 01 unidades Rolo de Papel Aluminio Usado Para Embalar Entorpecente;

8) 02 unidades Balanças de Precisão Marca Tomate;

9) 01 unidades Caderno de Anotações;

10) 03 unidades Munições Intacta Calibre 38.

Para além,
o crime envolvia uma adolescente supostamente integrante do COMANDO VERMELHO, vulnerando ainda mais a ORDEM PÚBLICA
.

Não se pode considerar que o custodiado Vandenilson disse nesta audiência que já este preso por FURTO (em Juína
[1]
) e por SEQUESTRO (em Lucas do Rio Verde
[2]
), sugerindo REITERAÇÃO CRIMINOSA
.

Sobre a custodiada ELIANA RIBEIRO, também observo a existência de um TCO por uso de drogas (1002196-96.2022.8.11.0025).

De resto, a ausência de dolo de Eliana como sugeriu a Defesa, é tema meritório a ser enfrentado no momento da instrução probatória.

Ante o exposto, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de VANDENILSO DOS SANTOS MENALDI
e ELIANA RIBEIRO.”

Em que pese as razões expendidas na inicial, não há falar em “ausência de estado flagrancial” e invasão de domicílio, porquanto os elementos indiciários apontam que o paciente, após ser monitorado pela polícia civil, foi detido na posse de entorpecentes, em via pública, motivando o ingresso dos agentes policiais na residência dele, onde foram localizados mais drogas e uma balança de precisão.

Portanto, a partir da comprovada situação de flagrância [em via pública], a entrada na residência do paciente tornou-se lícita.

Cabe ressaltar que é firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos [responsáveis pela prisão em flagrante] possuem relevância probatória (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo suspeito.

Ademais, a negativa de autoria e a divergência nas narrativas extrajudiciais dos policiais e do paciente demandam dilação probatória, não passíveis de análise na via do
Habeas Corpus
.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”, não sendo “exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
[3]
.

Noutro giro, além de o magistrado singular [na audiência de custódia] não ter identificado agressões físicas sofridas pelo paciente, o Exame de Corpo e Delito, que foi realizado no mesmo dia da prisão dele [em 19.3.2024, às 22h:37m], atestou que:
“não há ferimentos que possam ser associados ao ato da prisão, consequentemente, o exame apresenta resultado NEGATIVO para vestígios de lesão corporal atual”
.

Com efeito, não visualizo qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos.

Noutra vertente, quanto ao atraso na realização da audiência de custódia, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
19.3.2024
[às 16h:20m] e os autos foram encaminhados autoridade coatora em
20.3.2024
[às 13h:27m], ao passo que o ato solene foi realizado no dia
21.3.2024
[às 16h
[4]
].

Segundo recente entendimento do STF,
“eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva”
[5]
.

No tocante à ausência de fundamentação, o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada:
a)
na quantidade e variedades de entorpecentes apreendidos [mais de 2.500 kg de maconha; 721 gramas de cocaína; 114 comprimidos de substâncias análogas a ecstasy];
b)
nos indicativos de colaboração/envolvimento de adolescente [supostamente integrante do Comando Vermelho];
c)
e na reiteração delitiva do paciente.

Nesse diapasão, não reconheço a alegada ausência de motivação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz tem suporte em julgado do STJ,
verbis
:

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante d a quantidade de drogas apreendida, envolvimento de adolescente, (...) e reiteração delitiva, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
[6]

Noutra quadra, verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Quanto à prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI), além de não estar comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da sua filha de 10 anos de idade, não há demonstração nos autos de que este argumento tenha sido apreciado pelo juiz de origem, de modo que a sua apreciação pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Não obstante, o STJ
“firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
[7]
.

No caso, o paciente, ao ser interrogado pela autoridade policial, declarou ser solteiro e que sua filha está sob os cuidados da genitora.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Processo nº 0003266-69.2020.

[2]
Processo nº 1007395-39.2022.

[3]
Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682.

[4]
A audiência tinha previsão de iniciar às 13hs.

[5]
STF, HC 236087 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, 04-03-2024.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024.

[7]
AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024